Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-91.2019.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Recursal Temporária
N. Recurso: 1000467-91.2019.8.11.0008
Embargante(s): Domingos de Campos
Embargado(s): Banco Pan S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Cuida-se de embargos declaratórios movidos por Domingos de Campos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (1a Turma Recursal Temporária), a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamante e negou-lhe provimento.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, no que concerne a ilegitimidade da cobrança discutida nos autos.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso, verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
A toda evidência os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no id. 44140493.
O artigo 49, da Lei no 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.
O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA).
No caso, o julgamento do recurso inominado ocorreu no dia 18/05/2020 (segunda–feira), de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (19/05/2020), encerrando-se em 25/05/2020, já que nos dias 23 e 24/05/2020 não teve expediente forense.
No entanto, o recorrente opôs embargos de declaração somente no dia 26/05/2020, estando, pois, intempestivos.
Assim, o presente recurso não merece seguimento consoante inteligência da Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, in verbis:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Pelas razões expostas, nego seguimento aos embargos declaratórios, eis que intempestivos.
Cuiabá (MT), 04 de junho de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator